Tribunal: STJ
Processo: 0031469-22.2008.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841442 - SC(2025/0013461-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JORGE MOTTER & FILHOS LTDA
ADVOGADOS
: XANDRUS TEIXEIRA RIZZO - SC023125
GRAZIELA KRUSCINSKI - SC025895
PATRICIA RODRIGUES HEIL ROMERO - SC23863A
AGRAVADO
: GRACIELA GOULART DA SILVA
AGRAVADO
: GRACIELA GOULART DA SILVA
AGRAVADO
: SANTA ANDRADE LAURENTINO
AGRAVADO
: SANTA DE ANDRADE LAURENTINO & CIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente incide independentemente de prévia intimação
para o impulso do feito, bastando que o exequente, mesmo ciente da
paralisação do processo, mantenha-se inerte por prazo superior ao da
prescrição do direito material.
2. A existência de penhora válida não afasta o curso da prescrição
intercorrente, sendo necessário o impulso processual pelo credor para evitar a
paralisação do feito.
3. No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por quase seis anos
após o arquivamento administrativo, sem causa legal de suspensão, e o prazo
prescricional trienal aplicável à duplicata mercantil foi integralmente
exaurido, caracterizando a prescrição intercorrente.
4. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 52a98429-c0f0-45f6-a334-ef066c9cbe03

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 52a98429-c0f0-45f6-a334-ef066c9cbe03

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841442 - SC (2025/0013461-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JORGE MOTTER & FILHOS LTDA
ADVOGADOS
: XANDRUS TEIXEIRA RIZZO - SC023125

GRAZIELA KRUSCINSKI - SC025895

PATRICIA RODRIGUES HEIL ROMERO - SC23863A
AGRAVADO
: GRACIELA GOULART DA SILVA
AGRAVADO
: GRACIELA GOULART DA SILVA
AGRAVADO
: SANTA ANDRADE LAURENTINO
AGRAVADO
: SANTA DE ANDRADE LAURENTINO & CIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente incide independentemente de prévia intimação para
o impulso do feito, bastando que o exequente, mesmo ciente da paralisação do
processo, mantenha-se inerte por prazo superior ao da prescrição do direito
material.
2. A existência de penhora válida não afasta o curso da prescrição intercorrente,
sendo necessário o impulso processual pelo credor para evitar a paralisação do
feito.
3. No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por quase seis anos após
o arquivamento administrativo, sem causa legal de suspensão, e o prazo
prescricional trienal aplicável à duplicata mercantil foi integralmente exaurido,
caracterizando a prescrição intercorrente.
4. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por Jorge Motter & Filhos Ltda.,
com fundamento no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em execução de título extrajudicial
lastreada em duplicatas mercantis.
Na origem, a empresa recorrente ajuizou execução de título extrajudicial sob a égide do
Código de Processo Civil de 1973, buscando a satisfação de crédito representado por quatro
duplicatas mercantis. Citada, a devedora não apresentou embargos nem nomeou bens à penhora.
Após tentativas de localização dos executados e de constrição patrimonial, foi determinado o
arquivamento administrativo do feito.
Documento eletrônico VDA53588853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: 8a476df6-6ae5-4c16-b7c0-af41ca675a4d

Sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com fulcro nos arts. 487,
II, e 924, V, do CPC, determinando, inclusive, a desconstituição da penhora efetivada em momento
anterior, bem como a devolução dos valores bloqueados via sistema Sisbajud.
Irresignada, a exequente interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal local negou
provimento, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente. Consta do acórdão recorrido
que o prazo prescricional teve início após o arquivamento administrativo dos autos e transcorreu
integralmente sem impulsionamento útil por parte da exequente, sendo irrelevante a existência de
penhora anterior.
No recurso especial, a recorrente aponta violação aos arts. 791, III, do
14,
CPC/1973;
274, parágrafo único, 921, III, §§1o, 4o e 4o-A, e 924, V, do
e ao
I e parágrafo
CPC/2015;
art. 202,
único, do Código Civil. Defende, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento da prescrição
intercorrente sem prévia intimação do credor para promover o regular andamento da execução,
especialmente considerando que o arquivamento administrativo se deu sob a vigência do
CPC/1973.
Sustenta, ainda, que a existência de penhora efetivada afastaria o início do prazo
prescricional e que a norma processual nova não poderia retroagir para alcançar situações
consolidadas na vigência da norma revogada.
Aduz, por fim, que a multa aplicada nos embargos de declaração é indevida, porquanto
os aclaratórios foram opostos com o propósito de prequestionar matéria federal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.
A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente em
execução de título extrajudicial proposta sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tendo o
Tribunal de origem reconhecido a prescrição em razão da inércia da exequente por período
superior ao prazo prescricional trienal, aplicável à duplicata mercantil, e mantido a extinção do
processo, nos termos do
do
art. 924, inciso V,
CPC/2015.
A recorrente sustenta, em síntese, (i) a necessidade de intimação pessoal do credor para
dar andamento ao feito, (ii) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente enquanto pendente
penhora válida, e (iii) a inaplicabilidade retroativa das regras do
ao caso.
CPC/2015
A matéria atinente à prescrição intercorrente, especialmente quanto aos processos
regidos pelo
foi definitivamente pacificada pela Segunda Seção desta Corte, em sede de
CPC/1973,
Incidente de Assunção de Competência, no julgamento do
de relatoria do
REsp 1.604.412/SC,
eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze (DJe de
.
22/8/2018)
Naquela oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2. O termo inicial do prazo
Documento eletrônico VDA53588853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: 8a476df6-6ae5-4c16-b7c0-af41ca675a4d

prescricional, na vigência do
conta-se do fim do prazo judicial de
CPC/1973,
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do
§ 2o, da
; 1.3. O termo inicial do
art. 40,
Lei 6.830/1980)
do
tem incidência apenas nas hipóteses em que o
art. 1.056
CPC/2015
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado
(aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O
CPC/1973
contraditório deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.”

Conforme se observa, esta Corte firmou que a prescrição intercorrente incide
independentemente de prévia intimação para o impulso do feito, bastando que o exequente, mesmo
ciente da paralisação do processo, mantenha-se inerte por prazo superior ao da prescrição do
direito material.
A intimação, no entanto, é exigida apenas para garantir o contraditório antes da
extinção, de modo a oportunizar ao credor a apresentação de eventual causa suspensiva ou
interruptiva da prescrição.
No caso concreto, a execução foi ajuizada em 2008, ainda sob a égide do CPC/1973.
Após tentativas frustradas de localização da executada, foi determinado o arquivamento
administrativo em 2 de outubro de 2014, sem fixação de prazo de suspensão. Assim, nos termos do
entendimento consolidado no IAC supracitado, o prazo prescricional recomeça a fluir após o
transcurso de um ano da suspensão tácita, aplicando-se por analogia o
§ 2o, da
art. 40,
Lei no 6.830/1980.
Tendo em vista que o título executado é duplicata mercantil, o prazo de prescrição da
pretensão executiva é de três anos, conforme
da
e Súmula 150 do
art. 18
Lei no 5.474/1968
Supremo Tribunal Federal (“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”).
No caso, o processo permaneceu absolutamente inerte por quase seis anos, entre
outubro de 2014 e setembro de 2020, quando a exequente apresentou requerimento incidental.
Mesmo desconsiderando o primeiro ano após o arquivamento administrativo, o lapso
trienal já se encontrava integralmente exaurido em 2018, caracterizando, portanto, a prescrição
intercorrente da pretensão executiva.
Sustenta a recorrente que a existência de penhora efetivada em 2013 sobre ativos
financeiros seria suficiente para afastar o curso da prescrição intercorrente, argumentando que o
arquivamento não poderia ter ocorrido enquanto pendente a constrição judicial.
Tal entendimento, contudo, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.
Conforme assentado no julgado paradigma e reiterado em precedentes posteriores, a
prescrição intercorrente não depende da inexistência de bens penhoráveis, mas da efetiva
paralisação do processo por inércia do credor, ainda que haja constrição anterior não impulsionada.
A propósito, transcreve-se o trecho do AgInt no
Rel. Min. Luis
REsp 1.751.971/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
“Na hipótese, o processo
17/12/2019,
4/2/2020:
ficou paralisado por mais de três anos, sem que houvesse suspensão do lapso prescricional com
Documento eletrônico VDA53588853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: 8a476df6-6ae5-4c16-b7c0-af41ca675a4d

fundamento na ausência de bens penhoráveis, pois já efetivada a constrição de bem do devedor.
Por conseguinte, o arquivamento se deu unicamente pela inércia do exequente em impulsionar o
feito, não havendo falar em suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis ou em não
localização do devedor.”
O fato de existir penhora anterior não afasta o dever de o exequente promover o regular
prosseguimento do feito, requerendo, por exemplo, a expropriação, a intimação das partes ou o
levantamento dos valores constritos.
A paralisação processual, nesse contexto, decorreu exclusivamente de sua inércia,
razão pela qual incide a prescrição intercorrente.
Constata-se, portanto, que: (a) o processo permaneceu paralisado por quase seis anos
após o arquivamento administrativo, sem causa legal de suspensão; (b) o prazo prescricional
aplicável é de três anos, conforme a natureza do título e a Súmula 150 do STF; (c) o contraditório
foi devidamente observado; e (d) a penhora prévia não tem o condão de obstar a fluência do prazo
prescricional, quando ausente o impulso processual pelo credor.
Dessa forma, a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao reconhecer a
prescrição intercorrente e extinguir o processo executivo, alinhou-se integralmente à jurisprudência
consolidada desta Corte, notadamente ao entendimento firmado no IAC no REsp 1.604.412/SC.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Por fim, apenas registro a falta de ensejo para a fixação de honorários recursais, porque
a ausência de condenação na origem impede que o
§ 11, seja aplicado.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53588853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:11
Código de Controle do Documento: 8a476df6-6ae5-4c16-b7c0-af41ca675a4d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.841.442 / SC
Número Registro: 2025/0013461-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00314692220088240008
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE MOTTER & FILHOS LTDA
ADVOGADOS : XANDRUS TEIXEIRA RIZZO - SC023125
GRAZIELA KRUSCINSKI - SC025895
PATRICIA RODRIGUES HEIL ROMERO - SC23863A
AGRAVADO
: GRACIELA GOULART DA SILVA
AGRAVADO
: GRACIELA GOULART DA SILVA
AGRAVADO
: SANTA ANDRADE LAURENTINO
AGRAVADO
: SANTA DE ANDRADE LAURENTINO & CIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54011214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:12
Código de Controle do Documento: 25479be8-8b18-41e1-82f5-46fa57858ebb

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:12
Código de Controle do Documento: 25479be8-8b18-41e1-82f5-46fa57858ebb